Tribunal: TJDFT
Processo: 0002054-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME MENOS GRAVE.
I- Por se tratar de delito formal, a configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção, conforme sedimentou a Súmula 500/STJ.
II- Conforme entendimento consolidado, são prescindíveis a apreensão e a realização de perícia em arma de fogo para o reconhecimento da majorante, uma vez que seu uso no roubo seja provado por outros meios de provas.
III- Demonstrado nos autos que a apelante quis participar do crime de furto, mas, sem querer, acabou concorrendo para o crime de roubo, faz incidir a causa de diminuição de pena do art. 29, § 2o, do CP, aplicando-se a pena do crime de furto. Contudo, uma vez que o crime mais grave era previsível, a pena deve ser elevada até metade, nos termos da parte final do referido dispositivo legal.
VII- Recursos conhecidos e desprovido o do apelante. Parcialmente provido o apelo da recorrente.